Tribunal: TJBA
Processo: 8001925-24.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001925-24.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA, BRUNO LUIZ DE SOUZA MENDES RIBEIRO, IGOR COELHO BEZERRA DE CARVALHO, ANDERSON DO MONTE GURGEL

APELADO: MARIA CLAUDIA GOIS DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. GRAVIDEZ DE RISCO. ENOXAPARINA SÓDICA. ROL DA ANS. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O caráter do rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, conforme os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14.454/2022, o que impõe às operadoras de plano de saúde a obrigação de custear tratamentos prescritos pelo médico assistente, desde que tenham eficácia comprovada e registro na ANVISA, como no caso do medicamento Enoxaparina Sódica.

A negativa de custeio do medicamento essencial para a saúde da Ape
lada
, gestante em condição de alto risco, é abusiva, por violar os princípios da boa-fé contratual, a função social do contrato e os direitos à saúde e à vida, assegurados pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A negativa injustificada gerou evidente risco à saúde da Apela
da
e à vida do feto, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, considerando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação.

Em observância ao art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001925-24.2023.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante -
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

e,
como

Apelad
a
-
MARIA CLAUDIA GOIS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3